Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-81.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711324-81.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributos c/c Repetição de indébito no 0707237-28.2017.8.07.0018, ajuizada por CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT em desfavor do ente público retromencionado, deferiu tutela de urgência pleiteada na petição inicial para excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, os valores a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico. Por meio da decisão de ID 2252737, os efeitos da decisão agravada foram suspensos até o julgamento de mérito deste recurso. O agravado não apresentou contrarrazões (ID 2662851). O presente feito foi sobrestado em razão de determinação do STJ, tendo em vista que a matéria atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS estava sendo objeto de análise no REsp no 1692023/MT, EREsp no 1163020/RS, REsp no 1699851/TO, REsp no 1734902/SP e REsp no 1734946/SP, afetados sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 986) – ID 3100600. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a prolação de sentença nos autos de origem, em 2/10/2017, na qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para: (A) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o DISTRITO FEDERAL quanto à incidência de ICMS sobre TUSD e TUST e demais encargos setoriais, conforme pedidos feitos pelo requerente; (B) condenar o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, respeitada a prescrição quinquenal. O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (ID 11356194 dos autos originários), que, devidamente contrarrazoada, foi parcialmente provida apenas no que tange à fixação dos honorários de sucumbência. Interpostos embargos de declaração (ID 20630447 do feito de origem), estes foram parcialmente acolhidos para determinar “a suspensão do trâmite processual, doravante, para efeito de eventual interposição de Recuso Especial e Recurso Extraordinário, realizando o exame dos pontos invocados conforme os fundamentos retro expostos, porém, sem emprestar efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se as conclusões lançadas com o v. acórdão hostilizado” (ID 20630479). Consoante certidão de ID 20630497, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso, observando-se o trânsito em julgado do v. acórdão em 28/7/2018. A sentença transitou em julgado, consoante certidão datada de 18/6/2024 (ID 200742578 dos autos de origem). Visto isso, desponta prejudicado o objeto deste agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a prolação de sentença na lide de origem, o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Mais ainda quando observado o seu trânsito em julgado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator